Tribunal: TJSP
Processo: 1003264-86.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO AUTOR PARA QUE OS DANOS MORAIS SEJAM MAJORADOS, O QUE VINGA, EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.